Tribunal: TJES
Processo: 5015744-39.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015744-39.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: SARA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, declarou a inexistência de contrato de empréstimo pessoal não reconhecido por consumidora idosa, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a validade de contratação eletrônica realizada via mobile banking, a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros e a legalidade das condenações à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

4. Registros de logs de sistema e rastreabilidade constituem prova unilateral que não comprova, isoladamente, a manifestação de vontade autêntica do consumidor, especialmente quando a dinâmica fática indica fraude.

5. Operações que destoam do perfil do correntista, caracterizadas pela liberação de crédito vultoso seguida de imediata transferência relevante do numerário, revelam falha no dever de segurança da instituição financeira.

6. Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para afastar sua responsabilidade, não sendo os registros sistêmicos internos suficientes para elidir a presunção de defeito na prestação do serviço.

7. A conduta de boa-fé da consumidora, evidenciada pela contestação tempestiva, registro de boletim de ocorrência e depósito judicial do montante remanescente, reforça a verossimilhança da alegação de fraude.

8. Descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, incidentes sobre pessoa idosa e hipervulnerável, configuram dano moral in re ipsa.

9. Cobrança decorrente de fraude não obstada pelo banco caracteriza falha injustificável e afasta a tese de erro escusável, justificando a repetição do indébito em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros quando falha em oferecer mecanismos de segurança eficazes para identificar operações que destoem do perfil do correntista.

2. O desconto indevido de parcelas de empréstimo fraudulento sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral presumido.

3. A cobrança de parcelas oriundas de empréstimo fraudulento, sem demonstração de engano justificável pela instituição financeira, autoriza a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Segundo se depreende dos autos, a autora, aposentada e idosa, questiona a legitimidade de empréstimo pessoal no valor de R$40.622,41, ativado em sua conta bancária em 21/07/2023 sem sua anuência, seguido de desvios financeiros imediatos via PIX.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros, não tendo o banco comprovado a regularidade da contratação ou a culpa exclusiva da consumidora.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade da contratação eletrônica impugnada, a configuração da responsabilidade civil do banco apelante e o acerto das condenações acessórias.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 479, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Como se depreende, essa responsabilidade decorre do risco inerente à atividade econômica exercida, impondo ao fornecedor o dever de oferecer mecanismos de segurança eficazes para obstar a prática de delitos bancários e identificar operações que destoem do perfil do correntista.

No caso, observa-se que a tese defensiva de validade da contratação via
mobile banking
não merece vicejar.

Embora o banco invoque a regularidade abstrata dos contratos eletrônicos e apresente logs de sistema, tais registros constituem prova unilateral que, isoladamente, não possui o condão de comprovar a manifestação de vontade autêntica da consumidora.

A dinâmica descrita nos autos — liberação de crédito vultoso, seguida de imediata movimentação do numerário e contestação tempestiva da correntista — mostra-se compatível com a hipótese de fraude e não foi elidida pelos registros unilaterais do banco.

Sublinhe-se que a transferência de parte do crédito para conta de mesma titularidade da recorrida, junto ao Banco Nubank, não possui o condão de convalidar o ajuste objurgado. O acervo probatório revela que tal movimentação operou como mera etapa intermédia do estratagema fraudulento, porquanto, logo após o ingresso dos fundos, a vultosa quantia de R$ 19.990,00 foi imediatamente pulverizada em favor de terceiros desconhecidos.

Ressalte-se, outrossim, que a indicação recursal da quantia remanescente de R$ 20.622,41 constitui manifesto erro material da instituição financeira, uma vez que o montante efetivamente mantido sob a guarda da autora — e devidamente comprovado pelo depósito judicial nos autos — corresponde a R$ 20.632,41.

Importante salientar, neste ponto, que os logs de rastreabilidade apresentados (Id. 17912651) apenas demonstram o acesso via dispositivo móvel, mas não suprem a negligência do apelante em ignorar suas próprias travas de segurança presenciais, facilitando a atuação de estelionatários.

Ademais, a conduta de extrema boa-fé da autora, que ao notar a irregularidade agiu com presteza perante a agência, registrou Boletim de Ocorrência e efetuou o depósito judicial do valor remanescente atualizado (R$ 21.522,90), reforça a verossimilhança de suas alegações.

Noutro viés, a tentativa do apelante de transferir a responsabilidade para o Banco Nubank ou de reclamar a falta de perícia técnica — após ter expressamente requerido o julgamento antecipado da lide — revela-se infundada e preclusa. Reconhecido o defeito do serviço, caberia ao banco o ônus de provar a culpa exclusiva da vítima (Art. 14, § 3º, CDC) , do qual não se desincumbiu.

Quanto aos danos morais, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, notadamente contra pessoa idosa e hipervulnerável, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram
dano in re ipsa
.

O
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença revela-se moderado e em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Relatora em casos análogos, não comportando a redução pretendida pelo banco. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
O dano moral é in re ipsa em casos de negativação indevida, pois o abalo decorre do próprio ato de inscrição em cadastros de proteção ao crédito. 6. O valor de R$ 6.000,00 é proporcional e atende aos critérios de razoabilidade, gravidade da conduta e extensão do dano, conforme art . 944 do Código Civil e jurisprudência da Corte.
(...)(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014221720198080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

No que concerne ao pleito de reforma para que a restituição ocorra na forma simples, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque a Corte Especial do c. STJ, no julgamento do
EREsp nº 1.413.542/RS
, sob o regime de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da prova de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na hipótese vertente, a ausência de boa-fé objetiva da instituição financeira revela-se na negligência quanto ao dever de segurança e na inobservância das próprias travas de cautela anunciadas em seus extratos, o que culminou em descontos indevidos em verba de natureza alimentar, qual seja, aposentadoria da autora.

Ademais, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida no referido precedente, a qual determina que o novo entendimento — dispensa da má-fé — aplique-se a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em
30/03/2021,
ex vi
:

“28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Compulsando os autos, verifica-se que o ajuste objurgado e os descontos dele decorrentes iniciaram-se em
agosto de 2023
, razão pela qual a restituição deve, imperativamente, operar-se de forma dobrada, não comportando a r. sentença qualquer reparo neste ponto.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 12% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)